Tribunal: TJDFT
Processo: 0718071-91.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. CONCESSIONÁRIA. FUNCIONÁRIO. GOLPISTA. CONTRATO MEDIANTE FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Insurge-se a concessionária, primeira ré, contra a sentença proferida pelo 4o JECBSB que julgou procedente em parte o pedido inicial e a condenou, solidariamente, ao pagamento de R$ 3.317,26 de dano material e R$ 6.000,00 de dano moral, decorrentes de falha na prestação do serviço de compra e venda de veículo em que um funcionário da empresa ré, juntamente com o segundo réu, aplicaram golpe no autor/cliente.
2. Preliminar de ilegitimidade passiva: A arguição de ilegitimidade passiva da primeira ré não prospera diante das alegações formuladas pelo autor de que compareceu ao estabelecimento da ré com intuito de adquirir um veículo, todavia teria sido vítima de fraude, de modo que, em asserção, possui sim legitimidade para compor o polo passivo da ação. Preliminar rejeitada.
3. Caracterizada a falha na prestação dos serviços, o dever de reparação é medida que se impõe (art. 14, §1o, CDC). O dano material deve ser reduzido para o montante devidamente comprovado nos autos, que foi de R$ 2.000,00 tal como apelo recursal.
4. A redução do dano moral de R$ 6.000,00 para R$ 3.000,00 também se mostra prudente de forma a atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para reformar a sentença para reduzir as condenações do dano material para R$ 2.000,00 e do dano moral para R$ 3.000,00. Demais termos mantidos. Sem custas e sem honorários diante da ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).